Tribunal: STF
Processo: RE 1597872
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2025, por maioria, negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual.

O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 9.6.2025, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.435.496/SP, “reconhecendo a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar bem como as delas derivadas, absolvendo o recorrente da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (...) Em razão da absolvição, restituam-se os bens apreendidos de propriedade do agravante” (fl. 3, e-doc. 252).

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA DOMICILIAR. INFUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. MANIFESTA ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 277).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o inc. XI do art. 5º e o § 7º do art. 144 da Constituição da República.

Sustenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça “incorre em equívocos e desatenções. O primeiro deles é admitir que a entrada no domicílio decorreu apenas de uma delação anônima, sem nenhuma investigação prévia. Basta verificar com atenção o depoimento dos policiais militares para se constatar que foi justamente o contrário” (fl. 42, e-doc. 285).

Assevera que “o segundo equívoco é ignorar que, no quarto onde o réu foi encontrado homiziado, os policiais localizaram as drogas, balança de precisão e demais apetrechos típicos do narcotráfico, além de um cheque no valor de R$ 5.000,00. No veículo, constataram o compartimento secreto. Portanto estava presente a justa causa para se presumir a ocorrência de situação de flagrância” (fl. 42, e-doc. 285).

Argumenta que a Justiça Estadual, “por suas duas instâncias, soberana na análise de fatos e provas, após avaliar todos os elementos que formam os autos, concluiu acertadamente que o réu possuía em sua residência drogas para o consumo de terceiros” (fl. 43, e-doc. 285).

Salienta que as instâncias ordinárias reconheceram “que o ingresso no domicílio, que culminou com a apreensão das drogas, foi precedido de delação anônima no sentido de que o veículo Chevrolet Classic LS, placas EUD3695, estava adulterado para ocultar drogas em seu interior” (fl. 50, e-doc. 285).
 
Enfatiza que os policiais militares “tiveram cautela de efetuar diligências e localizaram o veículo estacionado dentro da garagem do imóvel em que as drogas logo em seguida seriam apreendidas. Trata-se de uma delação anônima com informações precisas (modelo e placas do automóvel suspeito)” (fl. 50, e-doc. 285).

Relata que, “prosseguindo nas diligências, os policiais chamaram pelo responsável do imóvel, oportunidade em que [a namorada do recorrido] apareceu e franqueou a entrada dos policiais na residência. Já no interior do imóvel os milicianos encontraram [o recorrido], o qual afirmou ser proprietário do veículo e do local” (fl. 50, e-doc. 285).

Conclui que “havia evidência clara de que naquele imóvel, era praticado o tráfico de drogas mediante conduta de caráter permanente, que, nos termos do art. 303 [do Código de Processo Penal], caracteriza flagrante delito enquanto não cessada a permanência” (fl. 72, e-doc. 285).

Pede provimento do recurso extraordinário “para a cassação do v. acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que absolveu ALAN FOSS DOS SANTOS, restabelecendo o v. acórdão da Justiça Estadual” (fl. 91, e-doc. 285).

3. Em 16.3.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admite o recurso extraordinário (e-doc. 294).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do art. 2º, do inc. XI do art. 5º e do § 7º do art. 144 da Constituição da República.

Pede-se a cassação do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais no caso em exame, restabelecendo-se o acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual.

6. Em 21.3.2022, o juízo da Décima Oitava Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 1527507-22.2021.8.26.0228, condenou o recorrido pelo crime de tráfico de drogas, às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e vinte e cinco dias-multa. Fundamentou na licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e das provas obtidas, nestes termos:
“ALAN FOSS DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, tinha em depósito e guardava, para a entrega de qualquer forma de consumo de terceiros, 1.051 porções de cocaína (199g).
(...) Afasto a preliminar de nulidade, eis que o feito é de todo regular. A prova é toda no sentido de que houve autorização de quem tinha poder para tal, para a entrada dos policiais na residência. Desde o flagrante, sendo isso ratificado na fase judicial, dizem as testemunhas que encontraram as drogas que foi franqueada a entrada na residência. Aprópria Vanessa, namorada do réu, confirmou expressamente, em depoimento detalhado e verossimilhante, que franqueou a entrada nos policiais na casa.
É certo, outrossim, que Vanessa poderia, como fez, autorizar tal entrada. Consta da prova que era namorada do réu há anos, além de pernoitar no local na data dos fatos. Não se tratava de uma mera visita, ou de um vizinho que coincidentemente esteja no local quando da chegada dos policiais.
Mais ainda, o próprio réu disse que estava deitado com Vanessa, quando ouviram barulho. Estranhamente ela, e não ele, foi até a porta para verificar do que se tratava, sabendo então da acusação de narcotráfico e dizendo que nada sabia, franqueando a entrada da polícia.
Foi exatamente o que disse, de acordo com o restante do conjunto probatório, quando ouvida no auto do flagrante, apenas alterando tardiamente suas palavras já no ocaso do feito em primeiro grau, procurando indevidamente retirar responsabilidade do imputado. (...)
A denúncia procede, de modo claro. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que por denúncia anônima chegaram ao endereço do réu. A denúncia dizia que no local havia carro com compartimento secreto para transporte de droga. Na casa viram o carro na garagem.
Uma moça atendeu os policiais e disse que o carro era do namorado. Pediram para averiguar o carro, explicando que havia denúncia de narcotráfico. Relataram que a moça se mostrou assustada com o relato e disse que não sabia de droga alguma, franqueando a entrada dos policiais e dizendo que estava sozinha. Após viram que outra pessoa estava no local, acabando por encontrar o réu. No quarto dele, em armário, havia petrechos para o narcotráfico, como balanças, liquidificador, estilete e peneira. Um dos policiais ainda se lembrou de embalagens vazias para drogas. Ambos disseram também sobre um cheque de cinco mil reais encontrado no local.
Não havia drogas no carro, mas sim em um compartimento secreto, tipo compartimento cofre com dispositivo para abertura” (fls. 1-3, e-doc. 141).

7. Em 26.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1527507-22.2021.8.26.0228, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrido e manteve a condenação, fundamentando pela licitude da busca domiciliar efetuada, com estas razões:
“Os policiais receberam denúncia anônima de que um veículo era utilizado para o tráfico de drogas. Visualizaram o carro na garagem da residência. No local, foram recebidos por Vanessa, que autorizou a entrada dos agentes. Vanessa se identificou como namorada do acusado, afirmou que estava sozinha apesar de não morar no local, pois somente ali pernoitava eventualmente.
Incabível a alegação de que ela não seria responsável para permitir a entrada dos agentes, uma vez que se identificou como namorada do proprietário da casa, pernoitando no local, estava sozinha e foi atender ao chamamento no portão. Portanto, claro que possuía autorização e responsabilidade suficiente para atender os policiais e franquear a entrada.
Ainda que ausente autorização, verifica-se que a entrada na residência do apelante se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. (...) Considerando que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, é autorizado pela Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito. (...)
[Os policiais] foram até o quarto, onde abordaram o apelante. Localizaram as drogas, balança de precisão e demais apetrechos típicos do narcotráfico, além de um cheque no valor de R$ 5.000,00. No veículo, verificaram o compartimento secreto. Indagado, confessou informalmente o uso do carro para o transporte de drogas, mas que a namorada não tinha relação com o crime. (...)
A denúncia anônima reportava sobre um carro com compartimento cofre para transporte de entorpecentes. Visualizaram o tal veículo, acessaram a residência com a devida autorização e apreenderam elevada quantidade de porções de cocaína, além de balança de precisão e demais apetrechos. Confirmaram, inclusive, a informação recebida, eis que o carro possuía um compartimento secreto, conforme relatório de investigação e fotos (fls. 31/32).
A apreensão dos estupefacientes e o carro preparado se coadunam com a confissão informal prestada pelo acusado aos policiais, no sentido de que ele era responsável pela distribuição da droga e utilizava o veículo para tanto” (fls. 4-16, e-doc. 207).

8. Em 9.6.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.435.496/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso do recorrido, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrido e a nulidade das provas obtidas:
“No recurso especial, o agravante requer o reconhecimento da nulidade de prova em razão da ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, sua absolvição com a restituição de veículo apreendido por ocasião do flagrante. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a redução da pena de multa aplicada e o abrandamento de regime de pena. (...)
[A] ação policial não estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa), para a busca domiciliar. Percebe-se que não há indicação de diligência investigatória preliminar que demonstrasse a existência de elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas. No caso, policiais receberam denúncia anônima de que um veículo era usado para o tráfico de drogas. Após, visualizaram o carro na garagem da residência foram recebidos por Vanessa, a namorada do agravante, que na ocasião estava sozinha na casa e autorizou a entrada dos policiais.
Denúncias anônimas, por si sós, não constituem fundadas razões para a busca veicular ou domiciliar. No caso, nenhum dos policiais esclareceu se, antes da tomada de decisão de realizar a abordagem viram o agravante e, caso o tenham visto, se flagraram qualquer tipo de negociação de entorpecentes ou outra atitude ilícita. Portanto, no caso concreto, os agentes públicos ingressaram na residência do agravante, sem autorização válida, realizando buscas em seu veículo que estava na garagem, sem fundadas suspeitas de que ele guardava ou portava algo ilícito.
Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. (...)
Desta feita, evidenciada a ilegalidade da busca domiciliar, prospera a alegação constante do apelo nobre, consubstanciada na nulidade de provas, capazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar bem como as delas derivadas, absolvendo o recorrente da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. Em razão da absolvição, restituam-se os bens apreendidos de propriedade do agravante, consoante registro no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 14/15” (fls. 1-3, e-doc. 252).

No julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior (e-doc. 277).

No voto-vista, no qual vencido, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
“O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 
No presente feito, as circunstâncias fáticas destacadas pelas instâncias ordinárias indicam que havia denúncia anônima a respeito de um veículo utilizado para a prática do delito de tráfico. O referido veículo foi avistado pelos policiais na garagem da residência em que se diligenciou, destacando-se que a namorada do acusado autorizou a entrada dos agentes no imóvel.
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na diligência realizada, uma vez que as buscas foram devidamente fundamentadas, amparadas por informações prévias referentes ao delito de tráfico de drogas supostamente praticado no local.
Ademais, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e demais apetrechos típicos do narcotráfico, além de um cheque no valor de R$ 5.000,00 dentro do quarto, no interior da residência. No veículo, foi possível verificar a existência de compartimento secreto.
Nesse cenário, de acordo com o que vem sendo decidido neste Tribunal e no Supremo Tribunal Federal, a atuação policial mostra-se legítima, não havendo que se cogitar de invalidação. (...)
Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias, divirjo do eminente Relator a fim de dar provimento ao agravo regimental do órgão ministerial” (fls. 2-6, e-doc. 279 - grifos nossos).

9. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada, “1.051 porções de cocaína (199g)” (fl. 1, e-doc. 141) e “petrechos para o narcotráfico, como balanças, liquidificador, estilete, peneira (...) [,] embalagens vazias para drogas (...) [e] um cheque de cinco mil reais” (fl. 3, e-doc. 141).

10. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “a denúncia dizia que no local havia carro com compartimento secreto para transporte de droga. Na casa, [os policiais] viram o carro na garagem. Uma moça atendeu os policiais e disse que o carro era do namorado. Pediram para averiguar o carro, explicando que havia denúncia de narcotráfico. Relataram que a moça se mostrou assustada com o relato e disse que não sabia de droga alguma, franqueando a entrada dos policiais e dizendo que estava sozinha. (...) Não havia drogas no carro, mas sim em um compartimento secreto, tipo compartimento cofre com dispositivo para abertura” (fls. 2-3, e-doc. 141).

Na apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que os policiais “receberam denúncia anônima de que um veículo era utilizado para o tráfico de drogas. Visualizaram o carro na garagem da residência. No local, foram recebidos por Vanessa, que autorizou a entrada dos agentes. Vanessa se identificou como namorada do acusado, afirmou que estava sozinha apesar de não morar no local, pois somente ali pernoitava eventualmente” (fl. 4, e-doc. 207).

Assim, decidiu ser “incabível a alegação de que ela não seria responsável para permitir a entrada dos agentes, uma vez que se identificou como namorada do proprietário da casa, pernoitando no local, estava sozinha e foi atender ao chamamento no portão. Portanto, claro que possuía autorização e responsabilidade suficiente para atender os policiais e franquear a entrada” (fls. 4-5, e-doc. 207).

Como destacado no voto do Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, “as circunstâncias fáticas destacadas pelas instâncias ordinárias indicam que havia denúncia anônima a respeito de um veículo utilizado para a prática do delito de tráfico. O referido veículo foi avistado pelos policiais na garagem da residência em que se diligenciou, destacando-se que a namorada do acusado autorizou a entrada dos agentes no imóvel. (...) [N]ão se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na diligência realizada, uma vez que as buscas foram devidamente fundamentadas, amparadas por informações prévias referentes ao delito de tráfico de drogas supostamente praticado no local” (fls. 2-3, e-doc. 279).

Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, pois “a denúncia dizia que no local [de residência do recorrido] havia carro com compartimento secreto para transporte de droga” (fl. 2 , e-doc. 141). Ao chegar ao local indicado pela denúncia, os agentes “viram o carro na garagem. Uma moça atendeu os policiais e disse que o carro era do namorado” (fl. 2, e-doc. 141). Na busca realizada, constatou-se que, ”no veículo, foi possível verificar a existência de compartimento secreto” (fl. 3, e-doc. 279).

11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

12. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), as buscas veicular e domiciliar, na espécie, estão em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...) 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.568.218-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. (...) 8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...) 10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.558.126-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de entorpecentes, sendo “1.051 porções de cocaína (199g)” (fl. 1, e-doc. 141), “petrechos para o narcotráfico, como balanças, liquidificador, estilete, peneira (...) [,] embalagens vazias para drogas (...) [e] um cheque de cinco mil reais” (fl. 3, e-doc. 141).

13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.435.496/SP, restabelecendo-se a Apelação Criminal n. 1527507-22.2021.8.26.0228, proferida pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 1527507-22.2021.8.26.0228 da Décima Oitava Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.

Restituam-se os autos eletrônicos ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para prosseguir no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.435.496/SP, analisando os demais temas postos a exame, como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.435.496/SP, ao Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1527507-22.2021.8.26.0228, e ao juízo da Décima Oitava Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Processo n. 1527507-22.2021.8.26.0228), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora